Tribunal: TJDFT
Processo: 0006428-22.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
Roubo circunstanciado. Emprego de arma branca. Provas. Reconhecimento pessoal. Regime prisional.
1 – Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas -- o acusado foi abordado na posse dos bens subtraídos e da faca utilizada no roubo e foi reconhecido de forma segura pela vítima, na delegacia, logo em seguida à subtração, reconhecimento confirmado em juízo.
2 – Válido o reconhecimento pessoal feito pela vítima, na delegacia, que, antes, descreveu as características físicas do autor do fato e, depois, colocado ele ao lado de outras pessoas, reconheceu-o sem dúvidas, sendo do ato lavrado termo, sobretudo se confirmou, em juízo, o reconhecimento.
3 – Fixada pena definitiva acima de 4 anos, ainda que primário e com bons antecedentes, o regime prisional é o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP.
4 – Apelação não provida.